Tribunal: TJDFT
Processo: 0720576-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Habeas corpus. Audiência. Suspensão.

Sobrevindo decisão que defere pedido de suspensão da audiência, tendo em vista a impossibilidade de comparecimento do paciente, torna-se prejudicado o habeas corpus com tal pretensão. Habeas corpus julgado prejudicado.